Tribunal: STF
Processo: RE 733302
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Cartório extrajudicial. Relação de emprego. Servidores contratados depois da vigência da Constituição Federal e antes da Lei n. 8.935/94. Pretensão de obter nulidade do ato de dispensa imotivada e reintegração no cargo. Lei Federal n. 8.935/94 e provimentos 01/1982, 14/1991 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. 4. Controvérsia decidida com base na legislação infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.